Tribunal: STF
Processo: RE 105082
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-06-13
Data de publicação: 1985-06-13

Ementa:
Embargos de Declaração. Recurso extraordinário conhecido e provido, para deferir o mandado de segurança e anular eleições em Tribunal, por ofensa ao art. 102, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional, reconhecendo aos impetrantes a condição de únicos candidatos elegíveis aos cargos de Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça. Inexistência de dúvida, contradição, obscuridade ou omissão, no acórdão. É estranha à controvérsia decidida a questão relativa à validade, ou não, dos atos praticados pelos Desembargadores, eleitos ilegitimamente, cuja investidura foi anulada. Embargos declaratórios rejeitados, determinando-se o imediato cumprimento do acórdão com a realização de nova eleição, sendo os impetrantes os únicos elegíveis a Vice-Presidente e Corregedor-Geral da Justiça do Estado, no caso concreto.